Tribunal: TJSP
Processo: 0018986-35.2013.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
r n. 1.013/07.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – Inocorrência – Óbito ocorrido em 2.012 – Ação ajuizada em 2.013, portanto, dentro do lapso prescricional de cinco anos.

TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – A partir da data do óbito, visto que o requerimento administrativo foi formulado antes dos sessenta (60) dias estabelecidos pela legislação.

PERCENTUAL A SER PAGO – Em vinte por cento (20%) - Rateio entre os dependentes, admitida a reversão – Aplicação da regra do art. 9o e § 5o, da Lei n. 1.012/09.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância às teses firmadas nos Temas no. 810/STF e 905/STJ - Sentença mantida – Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0018986-35.2013.8.26.0361; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

30/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Previdenciário - Pensão por morte - Pretensão de reconhecimento do direito ao percebimento da pensão por morte deixada pelo ex-companheiro, cuja união estável foi reconhecida judicialmente – Sentença de Procedência - Cabimento – Prova documental que corrobora a tese da apelada, a qual, inclusive, apresentou cópia da r. sentença que reconheceu a união estável entre a apelada e o de

Ementa:
APELAÇÃO – Previdenciário - Pensão por morte - Pretensão de reconhecimento do direito ao percebimento da pensão por morte deixada pelo ex-companheiro, cuja união estável foi reconhecida judicialmente – Sentença de Procedência - Cabimento – Prova documental que corrobora a tese da apelada, a qual, inclusive, apresentou cópia da r. sentença que reconheceu a união estável entre a apelada e o de cujus – Inteligência do art. 8o, inciso I, da LC n. 452/74, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 1.013/07.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – Inocorrência – Óbito ocorrido em 2.012 – Ação ajuizada em 2.013, portanto, dentro do lapso prescricional de cinco anos.

TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – A partir da data do óbito, visto que o requerimento administrativo foi formulado antes dos sessenta (60) dias estabelecidos pela legislação.

PERCENTUAL A SER PAGO – Em vinte por cento (20%) - Rateio entre os dependentes, admitida a reversão – Aplicação da regra do art. 9o e § 5o, da Lei n. 1.012/09.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância às teses firmadas nos Temas no. 810/STF e 905/STJ - Sentença mantida – Recursos parcialmente providos.